Tribunal: STF
Processo: ARE 1523833
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A INCOMUMIDADE PÚBLICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º, I - REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS -, E LEI N. 10.826/2003, ART. 15). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.



    PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, COM BASE NA PENA IN ABSTRATO. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. APELANTE QUE ERA MENOR DE 21 ANOS À EPOCA. LAPSO PRESCRICIONAL VERIFICADO ENTRE A DATA DOS FATOS E A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE.



    "Verificado período superior ao prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado é a medida que se impõe" (TJSC, Apelação Criminal n. 0005724-43.2018.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mauricio Cavallazzi Povoas, Quarta Câmara Criminal, j. 21-03-2024).



    NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES QUE NÃO INVALIDA O ATO. EQUIVALÊNCIA À PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE RECHAÇADA.



    A inobservância dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal para a realização do ato de reconhecimento do acusado não conduz a sua invalidação, mas tão-somente lhe retira a força probante de um reconhecimento formal de pessoa, podendo ser aproveitado como declaração da vítima sem o crivo do contraditório.



    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS FIRME E COERENTES, ALIADAS AOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    Diante das palavras das vítimas em ambas as fases processuais, aliadas aos depoimentos das testemunhas e às demais provas do processo, inviável o afastamento da responsabilidade criminal do acusado, pois cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade da empreitada criminosa.



    GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECORRENTE ASSISTIDO POR DEFENSORA DATIVA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO QUE, NO CASO, ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS. CONCESSÃO DA BENESSE.



    Havendo nos autos elementos que dê embasamento à alegada hipossuficiência e estando o réu sendo assistido por defensora dativa, não se pode afastar a presunção da carência financeira, razão pela qual a Gratuidade da Justiça deve ser concedida.



    QUESTÃO CONHECIDA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA DATIVA. NOMEAÇÃO PARA APRESENTAR RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. VERBA FIXADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.



    A fixação dos honorários dos defensores dativos nomeados pelo Estado deve observar as diretrizes estabelecidas na Resolução CM n. 5/2019 e suas posteriores modificações.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VERBA ADVOCATÍCIA ARBITRADA DE OFÍCIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente